Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Restituição de armas de fogo e munições. Apelação. Perda do objeto.
Deferida, no juízo de origem, a restituição das armas de fogo e munições ao proprietário, torna-se prejudicada a apelação com a qual se pretendia a restituição dos artefatos. Apelação julgada prejudicada.